Tribunal: STF
Processo: AI 467780
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Não é cabível, em agravo de instrumento, o
   reexame dos embargos de declaração opostos perante o Superior
   Tribunal de Justiça por pretensa negativa de prestação
   jurisdicional. Matéria infraconstitucional. Precedentes.
2.
   Imposição de multa de 10% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.